Tribunal: STF
Processo: Rcl 78446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010216-46.2021.5.03.0108), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL sua ex-franqueada, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: 



    i) A Sra. PATRICIA é empresária com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, graduação em Administração com Habilitação em Marketing e MBA em finanças) e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal superior a R$ 10 mil). Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 24.826,55;



    ii) a ex-franqueada manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes;



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento.



    […]



    A PRUDENTIAL atua no setor de seguros de vida, análise de risco e criação de portfólio de diversos produtos de seguro personalizados. Desde o início de suas operações no país, a comercialização dos seus produtos é realizada por meio de Corretores de Seguros, conforme autorizado pela legislação de regência (Decreto Lei 73/66, Decreto 60.459/1967 e Lei 4.594/644 ). 



    Visando expandir a distribuição de seus produtos e cumprir a legislação nacional, há praticamente duas décadas, o modelo de negócios da PRUDENTIAL é baseado em uma rede de franquias com estrutura ‘multilevel’. 



    […]



    No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu a Sra. PATRICIA a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia. 



    […]



    Em que pese esses fatos, após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em setembro de 2020, a Sra. PATRICIA ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; a (iii) a rescisão indireta do contrato; e (iv) o pagamento de verbas rescisórias.



    […]



    Não se pode perder de vista que a Sra. PATRICIA tem vasta experiência empresarial, é graduada em Administração com Habilitação em Marketing e tem MBA em finanças, demonstrando se tratar de pessoa indiscutivelmente hipersuficiente. 



    […]



    Diante disso, a PRUDENTIAL elucidou em sua contestação à reclamação trabalhista que a Empresária, investidora do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa.



    Por fim, a PRUDENTIAL repisou que, em 9 anos integrando o seu sistema de franquias, a empresa da Sra. PATRICIA faturou R$ 1.134.928,11, que corresponde a uma média mensal de R$ 10.706,86. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 24.826,55. 



    Se ela fosse de fato uma empregada assalariada em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ela teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,006 . Ou seja, para faturar os R$ 1.134.928,11 que ela alcançou em 9 anos, seria necessário trabalhar como empregada assalariada por mais de 33 anos. 



    […]



    Apesar de todos esses fatos serem incontroversos, o MM. Juiz de 1ª instância julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício (doc.6) 



    Inconformada, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, que foi desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (doc.2). 



    Na sequência, a PRUDENTIAL interpôs recurso de revista, que foi inadmitido em relação ao reconhecimento da competência da justiça trabalhista e do vínculo empregatício. (doc.7). 



    Em face dessa decisão, foi interposto agravo, cujos autos estão conclusos para voto/decisão.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625; e) alternativamente, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, julgando-se desde logo improcedente a ação acima mencionada”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, afastou a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoas jurídicas e assim se manifestou quanto à pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício (eDoc. 4):



    “A matéria não é estranha a esta d. Turma, razão pela qual trago como razões de decidir os fundamentos lançados no julgamento dos autos nº 0010649-31.2021.5.03.0179, disponibilizado em 01/09/2022, de relatoria do MM. Des. Emerson Jose Alves Lage. 



    Extrai-se do processo, pelo conjunto probatório, que a empresa reclamada, com o intuito de comercializar o produto por ela oferecido no mercado (seguro de vida), formaliza contratos de franquia. 



    Conforme prova dos autos e também já apurado em outros processos versando sobre a mesma matéria, submetidos a julgamento nesta d. Turma, o ajuste, em regra, é inicialmente formalizado com pessoas físicas, através de Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia que, em seguida, constituem pessoas jurídicas, que passam a figurar como franqueadas. 



    […]



    Ocorre que, embora o contrato aponte a atuação do franqueado como corretor de seguros habilitado pela SUSEP, o conjunto probatório revela que a prestação de serviços, na realidade, ocorre na forma preconizada pelo art. 3º da CLT, conforme entendimento adotado pelo MM. Juiz a quo. 



    Como se sabe, admitida a prestação de serviços pela reclamada, é seu o ônus de provar que o trabalho não se deu na forma do art. 3º, da CLT (art. 818, II, da CLT). 



    Com base nos depoimentos prestados nos autos, a ré não se desincumbiu de seu mister. 



    […]



    A prova documental carreada aos autos também evidencia a subordinação dos corretores à reclamada, a exemplo das mensagens de Whatsapp, em que os gerentes cobravam o cumprimento de metas (v.g. Id e893660 - Pág. 3), vistoria das agendas dos corretores (v.g. e893660 - Pág. 2), necessidade de permanecer nas agências (Id e893660 - Pág. 1), dentre outros. 



    Não há como se imaginar a execução de um contrato de franquia em que o franqueado seja cobrado e tolhido dessa maneira, uma vez que o desenrolar do negócio jurídico civil em comento envolve a sessão do direito de marca e produtos/serviços, mas não envolve subordinação como a evidenciada nesses autos. 



    Assim, pelo acervo probatório fica clara a subordinação dos corretores à reclamada e afastada a existência de qualquer autonomia de atuação dos franqueados, que eram entrevistados, contratados e treinados pela empresa para vender seus produtos, mediante supervisão dos gerentes, que atuavam na condução de atividade intrinsecamente ligada ao objetivo social da ré. 



    Note-se que o conteúdo formal dos contratos celebrados com os franqueados expõe de forma evidente a vinculação entre o seu objeto e a consecução de objetivos da reclamada (operações nos ramos de seguro de pessoas e de danos). 



    Ficou claro que não houve a autonomia sustentada na defesa. E, ausente a autonomia para a comercialização dos seguros de vida, não podem os franqueados ser considerados corretores. 



    Assim, denota-se que o trabalho do franqueado, no estabelecimento da ré, era utilizado como meio para viabilizar a consecução dos objetivos desta, qual seja, a comercialização de seguros de vida e acompanhamento dos segurados, dentro da dinâmica ínsita ao produto desenvolvido. E o fato de os serviços serem remunerados também mediante comissões não descaracteriza a onerosidade própria do contrato de trabalho, o que é perfeitamente compatível com a figura do comissionista puro ou misto. 



    Tem-se, portanto, que a constituição de empresa jurídica pela trabalhadora e a formalização de contrato de franquia, bem como a inscrição na SUSEP, são assertivas que não subsistem diante da realidade fática, emergindo dos autos que tais atos objetivaram apenas mascarar a verdadeira relação jurídica existente, ou seja, o vínculo empregatício, aplicando-se o disposto no art. 9º da CLT. 



    Nesse contexto, torna-se desnecessário analisar os fatos à luz da legislação que regula o trabalho dos corretores autônomos de seguros e dispõe sobre o sistema nacional de seguros privados, porque a situação fática não era essa. O autor, como já dito, não era corretora autônoma. 



    O que se verifica é que a reclamada tenta alterar a verdade dos fatos, quando, na realidade, o que fez foi contratar empregado na condição de corretor franqueado, burlando a legislação trabalhista, e, mais, infringindo a legislação civil, que segundo ela mesma afirma, veda a execução, diretamente pela seguradora, da atividade de angariar e intermediar os contratos de seguro. Ou seja, a seguradora pratica ilícito ao não registrar seus empregados vendedores e também por desempenhar atividade que, segundo ela própria sustenta, lhe seria defesa.



    […]



    Incide ao caso sub judice o princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual os aspectos fáticos se sobrepõem àqueles meramente formais, sobressaindo da prova que o reclamante não atuava como corretor autônomo ou mesmo franqueado da ré, nos termos da legislação específica, mas sim como empregado, estando presentes na relação jurídica estabelecida todos os pressupostos fático-jurídicos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, essa não só na modalidade clássica como também moderna.



    […]



    O contrato fictício celebrado é desprovido de qualquer valor jurídico, dado que os atos nulos não são aptos a gerarem qualquer efeito, não sendo permitido a quem os pratica beneficiar-se da nulidade. 



    Ante o exposto, a contratação da reclamante deu-se em fraude à legislação trabalhista. E, demonstrada nos autos a presença de todos os elementos de que trata o artigo 3º da CLT, deve ser reconhecida a existência da relação de emprego da reclamada com a reclamante, nos termos em que decidido em sentença.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços de franquia, submetido à legislação empresarial específica, celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária por intermédio de pessoas jurídicas. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresas franqueadas para o desenvolvimento de suas atividades comerciais.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010216-46.2021.5.03.0108, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente